Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737748-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CORTEZ GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria contados da data do pagamento (STJ 427). 2. Ausente irregularidade no pagamento do Benefício Especial Temporário (BET) efetuado em observância à LC 109/01 e ao regulamento do Plano. O recorrente alega violação aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/2001, sustentando ser ilegal o pagamento de benefício ao patrocinador – Banco do Brasil, no caso – com retirada de valor da poupança criada para o plano para entrega ao referido patrocinador, a título de reversão de superávit. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/200186, bem como quanto à divergência jurisprudencial apontada com julgado do STJ. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Ademais, o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012